Tribunal: TJDFT
Processo: 0718703-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
AGRAVOS DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO DA EXEQUENTE. LAUDO PERICIAL. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRESUNÇÃO DE IMPARCIALIDADE. PROVA CONTRÁRIA. INEXISTENTE. LAUDO MANTIDO. RECURSO DA EXECUTADA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE VALOR DEVIDO. CONSTATAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEVIDOS. BLOQUEIO DE VALORES. PODER GERAL DE CAUTELA. MANUTENÇÃO. CABÍVEL. RECURSO DA EXEQUENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA EXECUTADA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Recurso da exequente:
1.1. Nos termos dos artigos 473 e 480 do Código de Processo Civil, o juiz pode determinar nova pericia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida.
1.2. A alegação e parcialidade do perito deve restar cabalmente comprovada, uma vez que paira sobre o expert a presunção de imparcialidade.
1.3. Restando demonstrado que o trabalho do perito foi realizado de maneira satisfativa e imparcial, servindo de base para a fundamentação do convencimento do magistrado, bem como inexistindo razões e provas para infirmar o laudo, mostra-se incabível a determinação de realização de nova perícia.
2. Recurso da executada:
2.1. Conforme entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo, “apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art. 20, § 4o, do CPC”. (REsp 1134186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011)
2.2. Verificado nos autos que a parte credora deu ensejo ao oferecimento da impugnação, porquanto apresentou a cobrança de valores sem antes observar a necessidade da realização de perícia atuarial, devem ser fixados honorários advocatícios de sucumbência sobre o acolhimento da impugnação, diante da constatação de inexistência de valores devidos.
2.3. Ante ao poder geral de cautela, pode o magistrado manter os valores bloqueados nas contas da parte executada, até que haja a preclusão da decisão que reconheceu a inexigibilidade de tais valores.
3. Recurso da exequente conhecido e não provido. Recurso da executada conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada.